Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600012-61.2020.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0600012-61.2020.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 09/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600012-61.2020.6.16.0049
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600012-61.2020.6.16.0049
que julgou improcedente a ação por não restar comprovado o prévio conhecimento do
representado quanto à divulgação do conteúdo publicado no site ou blog do jornalista Wilson
Vieira em 25 de novembro de 2019 (seq. 939316) e por não restar configurada a prática de
propaganda eleitoral quanto aos demais conteúdos indicados na inicial. (Representação Eleitoral
por prática de propaganda eleitoral antecipada, com pedido liminar, ajuizada pelo partido político
REPUBLICANOS (Comissão Provisória Municipal de Colombo/Pr) - antigo Partido Republicano
Brasileiro - PRB - em face de Sergio Roberto Pinheiro, com fundamento na Resolução TSE nº
23.608/2019 e 23.610/2019, no art. 36 da Lei nº 9.504/97, alegando que o representado ocupa
atualmente o cargo de Vice-Prefeito do Município de Colombo/PR e vem se declarando pré-
candidato ao cargo de Prefeito para as eleições municipais de 2020 e vem realizando propaganda
eleitoral antecipada, eis que já declarou sua intenção de concorrer ao pleito municipal utilizando-se
da mensagem: SERGIO PINHEIRO É O PREFEITO QUE COLOMBO PRECISA E MERECE! - por
intermédio de postagens na internet e argumentou, ainda, que apesar da Prefeita Municipal não se
encontrar afastada do cargo, o representado, na qualidade de vice-Prefeito, vem assinando atos
oficiais, tais como ordens de serviço para pavimentação asfáltica, com a finalidade de promoção
pessoal e divulgação de sua imagem para fins eleitorais, caracterizando, em tese, propaganda
eleitoral antecipada com abuso do poder político ; trechos veiculados: Jornal de Notícias (imprensa
escrita) em 14/2/20 - Vice-Prefeito Sergio Pinheiro assina ordem de serviço para pavimentação
asfáltica das ruas Gonçalves Dias e Paulo Cheremetta ; Jornal de Colombor, em 15/2/20 :
Vice_prefeito Sergio Pinheiro assina ordem de serviço para Pavimentação no Jardim Monza ;
Jornal Bem Paraná, em 15/2/20: Vice-Prefeito de Colombo assina ordem de serviço para
pavimentação asfáltica e Vice-Prefeito Sergio Pinheiro assina ordem de serviço para pavimentação
asfáltica das ruas Gonçalves Dias e Paulo Cheremetta, no Bairro Monza; Na Rede de Notícias
Paranaense: Vice-Prefeito Sergio Pinheiro assina ordem de serviço para construção de asfalto em 4
ruas em Colombo -; Jornal Agora Paraná: Vice-Prefeito assina ordem de serviço para
pavimentação asfáltica - ; site Bic Notícias: Sergio Pinheiro assina ordem de serviço para
pavimentação no Bairro Guarujá e Jardim Monza; Jornal Olho no lance, em 18/2/20: Vice-Prefeito
assina ordem de serviço para pavimentação asfáltiva. Ruas Gonçalves Dias e Paulo Cheremetta
receberão asfalto novo; na rede social facebook divulgou fotos contendo imagens e mensagem
divulgando atos originariamente de competência da Prefeita; e em 14/4/20, divulgou juntamente
com a Prefeita Beti 'autorizamos a ordem de serviço para pavimentação asfáltica da rua
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Comendador Orlando Ceccon; recurso com pedido de duplo efeito). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PRB - COLOMBO
(RECORRENTE)
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
REPUBLICANOS (Comissão Provisória Municipal de
Colombo PR) (RECORRENTE)
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO PINHEIRO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
91983
66
17/08/2020 21:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.213

RECURSO ELEITORAL 0600012-61.2020.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PRB - COLOMBO
- OAB/PR25718
ADVOGADO: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA
RECORRENTE: REPUBLICANOS (Comissão Provisória Municipal de Colombo PR)
- OAB/PR25718
ADVOGADO: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: SERGIO ROBERTO PINHEIRO
- OAB/PR0030474A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA ANTECIPADA. SITE DE
TERCEIRO. IMPRENSA ESCRITA E
INTERNET.
REDE
SOCIAL
DA
PREFEITURA E DO AGENTE PÚBLICO.
PRELIMINAR
DO
RECORRIDO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. SÚMULA 26 DO TSE.
AFASTAMENTO.
SUPOSTA
PROPAGANDA
EM
FAVOR
DO
VICE-PREFEITO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
PUBLICIDADE
SEM PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. Inexiste violação ao princípio da
dialeticidade recursal quando se constata a
correlação entre os fundamentos de fato e
de direito apresentados na peça recursal e
as razões de decidir contidas na sentença.
Num. 9198366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721202302700000008706642
Número do documento: 20081721202302700000008706642

2. A responsabilização do beneficiário pela
propaganda antecipada realizada por
terceiro demanda a existência de prova
segura - não apenas indícios - quanto à
ciência da propaganda tida por ilegal, na
forma do art. 40-B da Lei nº 9.504/1997.
Precedentes do TSE.
3. O fato do terceiro, responsável por
veicular
a
propaganda
impugnada,
participar da gestão do agente público, não
comprova,
, o prévio conhecimento
per si
deste, quando a publicação for veiculada
em site particular daquele.
4. A notícia que destaca a figura do
pré-candidato, exaltando suas qualidades
pessoais e biografia, mas que não envolve
pedido explícito de voto, não configura
propaganda eleitoral antecipada.
5. "Tratando-se de imprensa escrita,
admite-se maior liberdade na manifestação a
respeito de temas de interesse público,
inclusive por meio de críticas ou referências
elogiosas a agentes políticos, ressalvando-se,
por óbvio, os casos graves ou reveladores de
(TSE, REspE nº 1809, rel. Min.
abuso."
, DJe
HENRIQUE NEVES DA SILVA
13/10/2015).
6. A veiculação de matéria de interesse
comunitário pela Prefeitura antes dos 3
meses que antecedem o pleito, a despeito de
fazer alusão a ato administrativo do agente
público e eventual pré-candidato, mas sem
desbordar dos limites da publicidade e
transparência,
não
consubstancia
propaganda antecipada.
7. As publicações pessoais de pré-candidato
em rede social particular, sem pedido de
explícito de voto, mas simplesmente
promoção pessoal permitida pela legislação
à luz da liberdade de expressão, não
caracterizam
propaganda
eleitoral
antecipada. Inteligência do art. 36-A da Lei
das Eleições.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 9198366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721202302700000008706642
Número do documento: 20081721202302700000008706642

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/08/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo
em face
PARTIDO REPUBLICANOS
da sentença proferida pelo Juízo da 49ª Zona Eleitoral - Colombo, que julgou improcedente a
Representação por propaganda antecipada proposta em face de SERGIO ROBERTO
(id. 8146316).
PINHEIRO
Na origem, foi proposta Representação por propaganda antecipada, com pedido
liminar, pelo recorrente em face de
, Vice-Prefeito Municipal de
SERGIO ROBERTO PINHEIRO
Colombo, na qualidade de pré-candidato ao cargo majoritário daquele município (id. 8143216).
Alegou o partido que o representado, ora recorrido, veiculou propaganda
antecipada por meio da divulgação pela imprensa escrita e sites, inclusive de propriedade de
terceiros, de sua assinatura em atos oficiais do Município. Asseverou, também, que o
representado divulgou em sua rede social
fotos e mensagem divulgando atos
Facebook
originalmente de competência da Prefeita, como a assinatura em atos oficiais. Afirmou que
nenhuma das notícias faz menção à Prefeitura de Colombo, mas sim à pessoa do
Vice-Prefeito, o que configuraria propaganda antecipada. Dessa forma, defendeu que o
Vice-Prefeito somente poderia assinar atos em substituição à Prefeita
em caso
BETE PAVIN
de licença ou impedimento desta última, o que não ocorreu. Ressaltou que, além do
representado ser o beneficiário direto da propaganda antecipada, seria evidente seu prévio
conhecimento, sendo ele o responsável pelo encaminhamento do material e da ampla
divulgação nas demais plataformas de terceiros, estando caracterizada a propaganda eleitoral
antecipada ilícita.
Requereu, ao final da inicial, o recebimento e processamento da Representação
por propaganda eleitoral antecipada, deferindo medida liminar para determinar a imediata
retirada de todas as propagandas eleitorais, em especial da página do perfil pessoal do
representado na rede social
, bem como da página da
Facebook
PREFEITURA MUNICIPAL DE
, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, determinando ainda multa no caso de
COLOMBO
reincidência.
Ao final, em caráter definitivo, pleiteou a condenação do representado na sanção
de multa prevista no art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997, no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como a retirada da propaganda eleitoral
da página do perfil pessoal do representado na rede social
, da página oficial da
Facebook
Prefeitura e demais plataformas (id. 8143216).
Num. 9198366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721202302700000008706642
Número do documento: 20081721202302700000008706642

O juízo da 49ª Zona Eleitoral - Colombo indeferiu a tutela de urgência pleiteada
(id. 8144166).
Em contestação (id. 8145016), o representado, ora recorrido, aduziu,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por ausência de prévio conhecimento, na medida
em que a maior parte dos conteúdos que embasaram a inicial não foram publicados pelo
representado, mas por terceira pessoa.
No mérito, asseverou que nenhuma das publicações consiste em propaganda
antecipada, porquanto não contém pedido de voto, tratando-se de atos de interesse da
comunidade, sem nenhuma forma de vínculo político ou eleitoral. Afirmou que todas as
publicações têm caráter informativo, acobertado pela liberdade de expressão e,
consequentemente, pelo Estado Democrático de Direito. Aduziu, em terceiro plano, que a Lei
Orgânica do Município de Colombo autoriza o representado, na condição de Vice-Prefeito, a
comparecer em eventos oficiais e assinar documentos e atos igualmente oficiais. Ademais,
argumentou que o representado não é autor da grande maioria das matérias veiculadas e
tomou conhecimento das mesmas apenas quando estas já estavam em circulação. Por fim,
requereu a improcedência da Representação.
Foram apresentadas alegações finais (id. 8145866 e 8146016).
Na sentença de id. 8146166, o juízo de origem julgou improcedente a
Representação, sob os seguintes fundamentos: i) não restou comprovado o prévio
conhecimento do recorrido quanto à publicação veiculada no site de
; ii) os
WILSON VIEIRA
demais conteúdos inquinados na inicial como propaganda eleitoral antecipada não se
relacionam diretamente à disputa eleitoral, bem como em nenhum deles se vislumbrou pedido
explícito de votos ou utilização de forma vedada de propaganda que seria admitida no período
regular ou ofensa ao princípio da igualdade entre candidatos; iii) a prática de atos pelo
Vice-Prefeito não necessariamente depende de formal afastamento do cargo pela Prefeita, eis
que sua atribuição também é de auxiliar a Prefeita e não só substituí-la em caso de
afastamento ou impedimento, conforme art. 49 da Lei Orgânica Municipal de Colombo.
Em face dessa decisão, a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PRB
interpôs o presente Recurso Eleitoral (id. 8146316) alegando: i) o prévio conhecimento do
recorrido quanto ao conteúdo publicado no site ou blog do jornalista
, já que é
WILSON VIEIRA
de conhecimento público que este participa da mesma gestão do Vice-Prefeito SERGIO
, na qualidade de Diretor das Relações Públicas da Sub-Prefeitura da Regional do
PINHEIRO
Maracanã; ii) que não pode o detentor de cargo eletivo fazer da publicidade de atos
institucionais uma plataforma para lançamento de futura candidatura; iii) que a utilização de
boletins de divulgação, usos de jornais que possuem vínculo com o município e principalmente
a utilização das redes sociais da Prefeitura para promover atos de promoção pessoal com
divulgação de imagens, fotos e/ou citação expressa do nome do Vice-Prefeito, pré-candidato a
Prefeito às eleições 2020, sobretudo quando pagos ou mantidos com recurso público, configura
propaganda antecipada; iv) que a mera utilização da página oficial da Prefeitura, a qual veicula
foto do recorrido, com a mensagem “vice-prefeito assina ordem de serviço para pavimentação
asfáltica” já é suficiente à caracterização de propaganda eleitoral antecipada.
Num. 9198366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721202302700000008706642
Número do documento: 20081721202302700000008706642

Por fim, requereu o provimento do Recurso nos seguintes termos: considerando
que a divulgação da foto e do nome do autor dos feitos acaba por promovê-lo perante a
população que representa configura promoção pessoal com uso das plataformas pagas pelo
Governo Municipal, SEJA PROVIDO o presente Recurso Eleitoral, reformada a sentença
guerreada, como forma de preservar o rigoroso controle desse tipo de CONDUTA VEDADA,
atentando-se pela distinção tênue da interpretação da norma a conduta concreta praticada para
evitar que esta decisão represente um AVAL a reiteração da conduta que podem desequilibrar
.
o pleito eleitoral
Em contrarrazões (id. 8146816), o recorrido arguiu, preliminarmente, a ofensa ao
princípio da dialeticidade, com esteio na súmula 26 do TSE. No mérito, reiterou os argumentos
da contestação, requerendo o desprovimento do Recurso.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 8327566).

II – VOTO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, já que a sentença foi publicada no Pje em 21/05/2020, sendo o
Recurso interposto no dia seguinte, 22/05/2020, na forma do art. 96, § 8º da Lei nº 9.504/1997
e art. 22 da Res.-TSE nº 23.608/2019.

II.i) Ofensa ao princípio da dialeticidade
Em contrarrazões, o recorrido postulou o não conhecimento do presente Recurso,
sob o fundamento de que a motivação da sentença não foi especificamente combatida, a teor
do que determina a Súmula 26 do TSE, que tem o seguinte teor: “é inadmissível o recurso que
deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só,
”.
suficiente para a manutenção desta
Assim, defendeu que houve inovação recursal relativa ao prévio conhecimento do
recorrido sobre a publicação em rede social de
, além de trazer apenas
WILSON VIEIRA
repetições de argumentos já delineados e refutados pela sentença.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
Num. 9198366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721202302700000008706642
Número do documento: 20081721202302700000008706642

que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos
decisum
(TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016).
Na espécie, conquanto a peça recursal não esteja muito clara, já que mistura
conceitos de propaganda antecipada e conduta vedada e formule requerimento pouco preciso,
a não resignação quanto à publicação no site de
já estava descrita na inicial,
WILSON VIEIRA
tanto que tal fato foi abordado na sentença, afastando a alegação de eventual propaganda
antecipada por ausência de prévio conhecimento. Nas razões recursais, houve apenas o
aprofundamento da questão do prévio conhecimento levantado pela sentença.
Da mesma forma, quanto aos demais argumentos no sentido de que a
publicações não configuravam propaganda antecipada, o recorrente também apresentou sua
contraposição motivada à fundamentação da sentença.
Assim, o recorrente apresentou os motivos de fato e de direito que, sob sua
perspectiva, são necessários a infirmar os fundamentos da decisão que pretende ver revisada,
não havendo ofensa à Súmula 26 do TSE, razão pela qual o recurso comporta conhecimento.

II.ii) Mérito
Como relatado, o objeto do presente Recurso centra-se na caracterização de
propaganda eleitoral antecipada com fundamento nos seguintes fatos: i) a publicação no site
pessoal de
, com o título “SERGIO PINHEIRO É O PREFEITO QUE
WILSON VIEIRA
COLOMBO PRECISA E MERECE” (id. 8143766); ii) a publicação na imprensa escrita e em
sites locais sobre a assinatura de ordens de serviço realizada pelo recorrido e não pela Prefeita
(ids. 8143316 a 8143616 e 8143716); iii) a postagem na página oficial da PREFEITURA
sobre a ordem de serviço assinada pelo recorrido para
MUNICIPAL DE COLOMBO
pavimentação asfáltica (id. 8143666); iv) a divulgação pelo recorrido, em sua rede social
, contendo imagens e mensagem divulgando atos originalmente de competência da
Facebook
Prefeita (id. 8143816).
Sobre a propaganda antecipada, o artigo 36-A da Lei das Eleições prevê o
seguinte:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
Num. 9198366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721202302700000008706642
Número do documento: 20081721202302700000008706642

eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e sua divulgação pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária e pelas redes sociais;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;
V - a manifestação e o posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais.
Parágrafo único. É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de
televisão das prévias partidárias.
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão.
Da leitura do dispositivo legal, vê-se que a intenção do legislador é garantir maior
liberdade aos pré-candidatos, permitindo, inclusive, a pré-campanha, com divulgação de ações
políticas, posicionamento pessoal sobre questões de interesse da sociedade, divulgação de
ideias, objetivos e propostas partidárias, desde que não haja pedido explícito de voto.
Assim, após a introdução do art. 36-A à Lei das Eleições, constatou-se uma
prevalência à liberdade de expressão e uma caracterização de licitude aos elementos que
anteriormente eram adotados pelo TSE como ensejadores de propaganda eleitoral antecipada,
mitigando o conceito de extemporaneidade na propaganda, conforme a lição de RODRIGO
(Direito Eleitoral, 2018, p. 381):
LOPEZ ZÍLIO
O critério do legislador foi conferir um caráter de licitude aos principais elementos
do conceito de propaganda eleitoral antecipada adotado pelo TSE (candidatura
Num. 9198366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721202302700000008706642
Número do documento: 20081721202302700000008706642

postulada; ação política que se pretenda desenvolver; razões que induzam a
concluir que o beneficiário é o mais apto para o exercício da função pública;
Recurso Especial Eleitoral nº 16.183 – Re. Min. Eduardo Alckmin – j.
17.02.2000), desde que não haja pedido explícito de voto. É nítida a opção
legislativa pela antecipação dos atos de campanha eleitoral, já que os atos de
convencimento do eleitor – com exaltação das qualidades pessoais, referência à
candidatura, pedido de apoio político, divulgação das ações políticas
desenvolvidas e a desenvolver – podem ocorrer a qualquer tempo (mesmo antes
do início do período previsto para a propaganda eleitoral.
Sob essa nova perspectiva, a interpretação em relação ao pedido explícito de
voto também deve ser restrita e objetivamente considerada, porquanto o TSE já consignou que
é a aferição de propaganda eleitoral antecipada deve ser realizada a partir de dados e
elementos objetivamente considerados, e não conforme intenção oculta de quem a promoveu.
).
(AgR–REspe 7–46/DF, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe 15.8.2017
É com fundamento nessa premissa teórica que deve ser analisada a licitude do
conteúdo divulgado.

II.ii.a) Publicação em site de terceiro
A primeira publicidade questionada na inicial se refere àquela veiculada no site
pessoal de
, com o título “SERGIO PINHEIRO É O PREFEITO QUE
WILSON VIEIRA
COLOMBO PRECISA E MERECE” (id. 8143766):
Num. 9198366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721202302700000008706642
Número do documento: 20081721202302700000008706642

Em relação a essa primeira veiculação, o juízo
entendeu que, embora a
a quo
publicação contivesse caráter eleitoral, não houve a comprovação do prévio conhecimento do
suposto beneficiário, ora recorrido, acerca da divulgação daquele conteúdo por terceira pessoa,
de modo que o recorrente não teria se desincumbido do ônus imposto pelo art. 40-B da Lei nº
9.504/1997, já que inexistem peculiaridades no caso concreto que façam presumir tal
conhecimento prévio.
Em sede recursal, por sua vez, o recorrente afirmou que o prévio conhecimento
do recorrido quanto ao conteúdo publicado no site ou blog do jornalista
é
WILSON VIEIRA
notório, já que é de conhecimento público que
participa da mesma gestão do
WILSON VIEIRA
Vice-Prefeito
, na qualidade de Diretor das Relações Públicas da
SERGIO PINHEIRO
Sub-Prefeitura da Regional do Maracanã.
Todavia, não se vislumbra ilicitude nesta primeira situação por dois motivos: i) a
não comprovação efetiva do prévio conhecimento do recorrido; ii) a ausência de propaganda
antecipada em virtude do conteúdo da publicação.
Num. 9198366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721202302700000008706642
Número do documento: 20081721202302700000008706642

Com efeito, o art. 40-B da Lei nº 9.504/1997 realmente exige a prova da autoria
ou do prévio conhecimento do beneficiário para a responsabilização sobre a propaganda
irregular realizada por terceiros, conforme se vê da redação do dispositivo:
Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída
com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não
seja por ela responsável.
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este,
intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de
quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as
circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
A orientação do TSE também é no sentido de que a responsabilização do
beneficiário pela propaganda antecipada realizada por terceiro demanda a prova segura, não
apenas indícios, quanto à ciência da propaganda tida por ilegal, conforme se infere dos
seguintes precedentes:
[...] 4. Não houve prova segura de que o candidato beneficiário teve prévia
ciência da veiculação do artefato publicitário tipo por ilegal, o que afasta a
eventual aplicação da multa. [...]
(Representação nº 060049814, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 37, Data 21/02/2020)

[...] 5. No caso, além de a mensagem veiculada ter consistido em ato de mera
promoção pessoal, sem pedido explícito de voto, não há prova do prévio
conhecimento do beneficiado a respeito da propaganda supostamente
extemporânea, o que impede a aplicação de multa. Representação julgada
[...]
improcedente.
(Representação nº 060116194, Rel. Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 55, Data 20/03/2018)
No caso em comento, o fato do jornalista
participar da gestão do
WILSON VIEIRA
Vice-Prefeito
, na qualidade de Diretor das Relações Públicas da
SERGIO PINHEIRO
Sub-Prefeitura da Regional do Maracanã, não prova,
, seu prévio conhecimento acerca
per si
da publicação, na medida em que essa foi veiculada no site particular do jornalista
(wilsonvieira.net.br). Trata-se de um indício, que mereceria comprovação por outros meios, que
não foram trazidos pelo recorrente.
Registre-se, a título de argumentação, que o prévio conhecimento poderia ser
presumido caso o jornalista publicasse eventual propaganda antecipada no site da Prefeitura
ou em outros órgãos públicos municipais, porque, nesse caso, o gestor público é responsável
pelos atos de seus subordinados. No entanto, a situação é totalmente diversa quando eventual
Num. 9198366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721202302700000008706642
Número do documento: 20081721202302700000008706642

publicidade é veiculada em ambiente particular, sobre o qual o recorrido não tem qualquer
ingerência, sendo mister a efetiva comprovação da ciência do beneficiário, o que não ocorreu
na espécie.
Em segundo plano, cabe ressaltar, que ainda que fosse comprovado o prévio
conhecimento, não se vislumbra na publicidade em questão uma propaganda antecipada.
Trata-se de publicação nos limites das exceções consignadas no art. 36-A da Lei
nº 9.504/1997, porquanto extrai-se da leitura do texto que o jornalista procura destacar a figura
do recorrido como pré-candidato, exaltando suas qualidades pessoais, biografia e motivos
pelos quais entende se tratar de pessoa qualificada para o cargo de Prefeito de Colombo nas
eleições de 2020, mas
.
não há pedido explícito de voto
Veja-se que não há qualquer referência a pedido de voto no referido candidato,
nem tampouco indicação a seu eventual número de urna ou até sigla do partido político ao qual
o recorrido é filiado, não havendo ilicitude na publicação veiculada.
Diante desse contexto, seja porque não comprovado o prévio conhecimento do
recorrido, como também porque não configurada a propaganda antecipada diante do conteúdo
publicado, não há irregularidade em relação ao primeiro fato narrado.

II.ii.b) Publicação na imprensa escrita e em sites locais
Em relação a esses fatos, foram juntadas várias publicações veiculadas em
jornais impressos e em sites na internet (ids. 8143316 a 8143616), cujo conteúdo é similar –
pavimentação asfáltica em variadas ruas da cidade, destacando a assinatura do Vice-Prefeito
em ordens de serviço e contendo imagens.
Com efeito, da análise dos conteúdos impugnados não se extrai referência direta
ao pleito de 2020 e nenhum deles envolve pedido explícito de votos. A despeito das notícias
fazerem referência ao nome do recorrido, seu teor revela a divulgação de atos ordinários do
Chefe do Executivo em exercício, cujos temas são de interesse da comunidade local, não
havendo extrapolação ao direito de informar que possa configurar propaganda antecipada.
É natural que os atuais detentores de mandato eletivo possuam cobertura maior
pela imprensa em detrimento de outros potenciais candidatos, desde que não sejam
constatados abusos. Mas se, de um lado, os atuais mandatários podem eventualmente se
beneficiar de notícias positivas acerca de seus atos de governo, caracterizando promoção
pessoal permitida pela legislação, de outra sorte, também estão sujeitos a críticas que podem
gerar consequências negativas à campanha eleitoral, revelando os ônus e bônus naturais da
democracia.
Destarte, no ambiente da imprensa escrita ou por meio da internet, deve-se dar
maior prevalência ao princípio da liberdade de informação na manifestação a respeito de temas
de interesse público, ainda que por meio de atos elogiosos ou críticas a eventuais candidatos,
desde que não haja excesso que possa configurar abuso de poder, conforme já decidiu o TSE:
Num. 9198366 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721202302700000008706642
Número do documento: 20081721202302700000008706642

REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. IMPRENSA
ESCRITA.
[...]
2. A mera promoção pessoal das qualidades de suposto futuro candidato, por
meio de breve trecho de entrevista veiculada na imprensa escrita, não configura
propaganda eleitoral extemporânea, notadamente porque não houve pedido de
voto, menção à futura candidatura, exposição de plataforma política ou
referência explícita ao pleito.
3. Tratando-se de imprensa escrita, admite-se maior liberdade na
manifestação a respeito de temas de interesse público, inclusive por meio
de críticas ou referências elogiosas a agentes políticos, ressalvando-se,
por óbvio, os casos graves ou reveladores de abuso.
(REspE nº 1809, rel. Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 194, Data 13/10/2015, Página 80)
Ademais, como bem destacado na sentença, o fato do recorrido assinar as ordens
de serviço em substituição à Prefeita encontra guarida no art. 49 da Lei Orgânica do Município
de Colombo
:
, in verbis
Art. 49. O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem
conferidas por lei, auxiliará o Prefeito, sempre que por ele for convocado para
missões especiais.
Por fim e apenas para registro, considerando que as partes se defendem dos
fatos e não da capitulação jurídica a eles atribuídas, ainda que este rito não seja apropriado à
verificação de causa de pedir prevista no art. 73 da Lei das Eleições, não se vislumbra, mesmo
que em tese, qualquer conduta vedada nos atos praticados pelo recorrido, pois a divulgação de
publicidade institucional é permitida até os três meses que antecedem o pleito, na forma do art.
73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997.

II.ii.c) Postagem na página oficial da Prefeitura Municipal de Colombo
Em relação à postagem na página da Prefeitura Municipal de Colombo (id.
8143666), aplica-se o mesmo raciocínio exposto anteriormente, na medida em que não há, no
conteúdo da publicação, qualquer referência ao pleito vindouro ou pedido explícito de votos,
tratando-se de publicidade institucional veiculada no período permitido, já que publicada em 14
de fevereiro de 2020.
Com efeito, a notícia veicula prestação de contas do Município acerca das obras
entregues aos cidadãos. No caso, embora o título da nota faça alusão ao recorrido ao dispor
que
, em seu conteúdo
“Vice-Prefeito assina ordem de serviço para pavimentação asfáltica”
Num. 9198366 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721202302700000008706642
Número do documento: 20081721202302700000008706642

vê-se que há efetiva descrição de obra realizada pela Prefeitura de Colombo, com a exposição
da localidade, valor gasto e eventuais cidadãos beneficiados com a realização da
pavimentação.
A eventual menção de ato administrativo do recorrido, na condição de
Vice-Prefeito,
, não conduz à caracterização de propaganda antecipada, à mingua
isoladamente
de outros elementos ensejadores de propaganda extemporânea, como o pedido explícito de
votos. Trata-se, assim, de notícia de interesse comunitário, que não traz em seu bojo pedido
explícito de votos ou sequer alusão às eleições, não havendo que se se falar em propaganda
eleitoral antecipada.

II.ii.d) Divulgação pelo recorrido, em sua rede social Facebook, de imagens e
mensagem referentes a atos originalmente de competência da Prefeita
Da mesma forma, em relação às publicações pessoais do recorrido em sua rede
social
(id. 8143816), o conteúdo não denota propaganda antecipada, já que,
Facebook
novamente, não há pedido de voto ou referência às eleições municipais, mas simplesmente
promoção pessoal permitida pela legislação à luz da liberdade de expressão, mormente
quando realizada em rede social pessoal.
No contexto da internet, o TSE já decidiu que “as manifestações identificadas dos
eleitores na internet, verdadeiros detentores do poder democrático, somente são passíveis de
limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente
(REspE 29-49, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 5.8.2014).
inverídicos”

III - CONCLUSÃO

Assim, não se constatando propaganda eleitoral extemporânea em nenhum dos
fatos trazidos pelo recorrente, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo a sentença de improcedência da Representação.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 9198366 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721202302700000008706642
Número do documento: 20081721202302700000008706642

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600012-61.2020.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO
PRB - COLOMBO, REPUBLICANOS (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE COLOMBO PR)
- Advogado dos RECORRENTES: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - PR25718 -
RECORRIDO: SERGIO ROBERTO PINHEIRO - Advogados do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977A, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822A, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.08.2020
Num. 9198366 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721202302700000008706642
Número do documento: 20081721202302700000008706642